Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3. Como exposto no acórdão embargado, a consumidora foi devidamente comunicada da alteração dos voos com antecedência mínima de 72 horas, em observância ao disposto no Resolução no 400/16 da ANAC.
4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.